Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020679-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORECI DE CASSIA SOUZA - CPF: 786.721.129-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE
– CIRURGIA ORTOPÉDICA – PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE
SOLICITAÇÃO PARA CIRURGIA CONFORME AS NORMAS DO SUS –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Loreci de Cassia Souza, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020679-55.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado aos Agravados que fornecessem o “procedimento cirúrgico de lesão crônica de tendão de Aquiles esquerdo (cirurgia de pé), bem como o tratamento e procedimento posterior recomendado para retornar à normalidade de sua vida”.

A Agravante sustentou, em síntese, que “apesar de desconhecer os motivos pelos quais o NAT informou que a cirurgia não fora solicitada administrativamente, os documentos aqui indicados demonstram que a agravante realiza o tratamento para a ruptura do Tendão de Aquiles desde 25.04.2022 pelo Sistema Único de Saúde, tendo ingressando no SUS por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste. Que já em abril de 2022 o SUS constatou a necessidade de realizar o procedimento aqui vindicado e que o próprio NAT concorda com tal indicação”.

Disse, também, que “a alteração do status na solicitação do SISREG III de risco AMARELO – Urgência para VERMELHO - Emergência demonstram a presença do pressuposto necessário ao deferimento do pedido de antecipação do efeito recursal vindicado no agravo de instrumento”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja concedido o efeito ativo recursal e, consequentemente, determinada a realização do procedimento cirúrgico.

O Município de Primavera do Leste, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo Interno, enquanto o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as suas contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Loreci de Cassia Souza, assistida pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020679-55.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado aos Agravados que fornecessem o “procedimento cirúrgico de lesão crônica de tendão de Aquiles esquerdo (cirurgia de pé), bem como o tratamento e procedimento posterior recomendado para retornar à normalidade de sua vida”.

A Agravante destaca que, “apesar de desconhecer os motivos pelos quais o NAT informou que a cirurgia não fora solicitada administrativamente, os documentos aqui indicados demonstram que a agravante realiza o tratamento para a ruptura do Tendão de Aquiles desde 25.04.2022 pelo Sistema Único de Saúde, tendo ingressando no SUS por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste. Que já em abril de 2022 o SUS constatou a necessidade de realizar o procedimento aqui vindicado e que o próprio NAT concorda com tal indicação”.

Disse, ainda, que “a alteração do status na solicitação do SISREG III de risco AMARELO – Urgência para VERMELHO - Emergência demonstram a presença do pressuposto necessário ao deferimento do pedido de antecipação do efeito recursal vindicado no agravo de instrumento”.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

Conforme extrai-se dos autos, a
nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), referente à situação da Agravante, consignou:

1. Da patologia: Há relatório de médico e um exame complementar informando a presença do agravo. 2. Área médica do pleito: Ortopedia. 3. Motivo do pleito: Informa demora no atendimento da solicitação via SUS. 4. Quanto à necessidade do tratamento: Conforme as informações prestadas por médicos ortopedistas em documentos acostados, entende-se que é necessária a correção cirúrgica da lesão. 5. Quanto ao pedido: Foi apresentada cópia de pedido de avaliação com ortopedista conforme as normas do SUS (via SIREG) e entendemos que este pedido é pertinente.
Não existe solicitação para cirurgia conforme as normas do SUS (o ente público não tem como fornecer aquilo que ainda não foi solicitado)
. Sugerimos que seja encaminhada para avaliação em serviço de referência em ortopedia. 6. Quanto à urgência do procedimento:
Mediante a documentação encaminhada não identificamos urgência
. Mais uma vez ressaltamos que
seria adequado que a paciente fosse avaliada em um dos serviços de referência para cirurgias ortopédicas no Estado, como Hospital São Benedito ou Metropolitano, ou Hospital Geral e se realmente comprovada necessidade do procedimento que os pedidos sejam realizados conforme as normativas do SUS
. (...)
Justifica-se a alegação de urgência
, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não
.

No caso vertente, por meio de uma análise perfuntória dos fatos, entendi que, carentes os autos de prova da urgência na realização da aludida cirurgia e, nos termos da Nota Técnica do NAT, ao atestar que “não existe solicitação para cirurgia conforme as normas do SUS”, não há falar-se em deferimento da antecipação da tutela recursal.

Com efeito, não se nega o direito à saúde, ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população e aos demais pacientes, que estão aguardando por uma cirurgia na fila de espera.

Veja-se que os argumentos da Recorrente, no sentido de que houve “
a alteração do status na solicitação do SISREG III de risco AMARELO – Urgência para VERMELHO”, não afasta a obrigatoriedade de que a
solicitação da cirurgia ocorra conforme as normas do SUS.

Demais disso, toda alteração do quadro fático-probatório deve ser levado, primeiro, ao conhecimento do Juízo da Primeira Instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023